Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. REDUÇÃO.

1. A valoração do trabalho empreendido pelo patrono na causa deve guardar relação de proporcionalidade com o momento, a natureza, a importância, a complexidade, o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes na fixação do quantum devido a título de honorários advocatícios.

2. Em regra, na causa de pouca complexidade, rápida tramitação e que não exige dilação probatória, a fixação dos honorários advocatícios no patamar legal mínimo (10%) se mostra adequado e proporcional.

3. Recurso de apelação conhecido e provido.